Tribunal: TJPA
Processo: 0025538-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025538-74.2009.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SERGIO ZAMORIM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES. VÍCIO RECONHECIDO. ANÁLISE DOS EMBARGOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que julgou apenas os embargos da parte adversa, deixando de analisar os aclaratórios anteriormente opostos pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal consiste em verificar: (i) se houve omissão no julgamento dos embargos anteriores; (ii) existência de vícios no acórdão original quanto à prescrição e efeitos patrimoniais do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão no julgamento dos embargos anteriores do Estado, impondo-se sua análise.

4.O acórdão original enfrentou adequadamente a questão da prescrição, estabelecendo que: (i) a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional; (ii) a ação de cobrança foi ajuizada antes do trânsito em julgado do writ; (iii) trata-se de prestações de trato sucessivo.

5. As Súmulas 269 e 271 do STF não se aplicam ao caso, pois a ação de cobrança é a via adequada para pleitear efeitos patrimoniais, conforme art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos, mantendo-se inalterado o acórdão que julgou o recurso de apelação.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 85 do STJ.

EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014;

EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022;

ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 14341198), PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID nº 21854750) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº
21405387
, que julgou apenas os Embargos Declaratórios do ora embargado/Carlos Alberto Sérgio Zamorim e Outros, deixando de analisar os aclaratórios (ID
14341198
) anteriormente interpostos pelo ente estatal.

Em suas razões (ID nº

21854750), o Estado alega que houve omissão no julgamento do Acórdão, tendo em vista a ausência de análise

dos seus Embargos de Declaração (ID 14341198), que buscavam o prequestionamento da matéria relacionada à prescrição, notadamente quanto aos seguintes pontos: (i) que o direito do embargado não nasce com a decisão proferida em sede mandamental; (ii) aplicabilidade das Súmulas 269 e 271 do STF, que estabelecem que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito; (iii) questão da prescrição considerando que o cumprimento de sentença na ação mandamental presta-se apenas ao lapso temporal compreendido entre o dia da impetração e o efetivo cumprimento da ordem pela autoridade coatora.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre seus Embargos de Declaração anteriores (ID 14341198).

Foram ofertadas contrarrazões (ID 21874439) pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ante a inexistência de omissão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Desse modo, os aclaratórios tem efeito integrativo e sevem para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Assim, forçoso reconhecer a existência apontada pelo recorrente no acórdão embargado, pois verifica-se que realmente deixou-se de analisar os embargos opostos pelo ente estatal.

Assim, acolho os embargos de declaração (
ID 21854750) para sanar a omissão verificada no r. Acórdão (ID

21405387) que deixou de analisar os embargos de declaração (ID 14341198) opostos oportunamente pelo ente estatal.

Desta feita, passo a analisar os embargos de declaração (ID 14341198) que apontam omissão no julgamento do acórdão que deu provimento à apelação.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão recorrido, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da prescrição, estabelecendo que:

a) O mandado de segurança coletivo foi impetrado em 19/11/1998 pelo SINDIPOL;

b) A impetração do writ interrompeu a fluência do prazo prescricional;

c) O trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 17/08/2009;

d) A presente ação de cobrança foi ajuizada em 03/06/2009, antes mesmo do trânsito em julgado do
mandamus
;

e) O direito à gratificação já foi reconhecido na via mandamental, não podendo ser rediscutido nesta ação.

Quanto à alegada limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança (Súmulas 269 e 271 do STF), tal matéria sequer se aplica ao caso, uma vez que a presente ação de cobrança é justamente a via adequada para pleitear os efeitos patrimoniais, conforme expressamente previsto no art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

No que tange à interrupção da prescrição, o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a interrupção do prazo prescricional pela impetração do mandado de segurança quando há identidade entre o objeto do writ e da ação ordinária posteriormente ajuizada.

Por fim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois o caso em análise trata de prestações de trato sucessivo, aplicando-se o disposto na Súmula 85 do STJ. O próprio reconhecimento do direito à gratificação na via mandamental afasta a tese de prescrição do fundo de direito.

No caso em análise, conforme amplamente demonstrado, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique o manejo dos embargos declaratórios. O Estado embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admissível pela via eleita.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Ademais, para fins de prequestionamento, é importante consignar que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da prescrição e dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança, tendo aplicado corretamente o art. 1º do Decreto 20.910/32, o art. 19 da Lei 12.016/2009 e a Súmula 85 do STJ, não havendo violação às Súmulas 269 e 271 do STF.

Desta forma, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e súmulas mencionados nos embargos, ainda que para rejeitá-los, estando a matéria devidamente preparada para eventual análise pelos tribunais superiores.

Portanto, não vislumbro hipóteses de omissão no acórdão embargado, mas sim mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 14341198), porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado o V. Acórdão (ID 14109778) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 08/04/2025